Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600204-29.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANTONIO BENEDITO FENELON
Órgão julgador: RECORRENTE: ANTONIO BENEDITO FENELON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
27/05/2021
Número: 0600204-29.2020.6.16.0199
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 30/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600204-29.2020.6.16.0199
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial n° 0600204-
29.2020.6.16.0199 que julgou procedentes os pedidos formulados pela Coligação Vamos Juntos em
face da Coligação Política de Mão Limpa, Antonio Benedito Fenelon, Miriam Ribeiro da Silva e do
Município de São José dos Pinhais, para condenar os representados Coligação Política de Mão
Limpa, Antonio Benedito Fenelon e Miriam Ribeiro da Silva ao pagamento da multa individual de R$
57.222,24 (cinquenta e sete mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos) e impor ao
representado Antonio Benedito Fenelon a obrigação de se abster de usar o slogan
"#CuidandoDeTodos" no seu perfil e nas postagens que faz nas suas redes sociais, sob pena de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por postagem; e julgou improcedentes os pedidos
feitos pela Coligação Vamos Juntos em desfavor do Município de São José dos Pinhais,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
(Representação por conduta vedada c/c pedido liminar ajuizada pela Coligação Vamos Juntos em
face de Antonio Benedito Fenelon, Miriam Ribeiro da Silva, Coligação Política de Mão Limpa e do
Município de São José dos Pinhais, sob a alegação de que o Município de São José dos Pinhais
iniciou uma campanha educacional acerca da pandemia de COVID-19 que se utiliza do slogan: "Eu
cuido de você. Você cuida de mim. E a Prefeitura cuida de todos nós.", a qual vem sendo divulgada
por diversos meios, dentre eles outdoor, busdoor, carros de som, jornais impressos, redes sociais,
cartazes afixados no comércio local e também em ônibus plotado que é utilizado em mutirões nos
bairros, nos quais uma equipe de saúde realiza trabalhos de prevenção e distribuição de álcool em
gel, máscaras e folders da campanha e que o representado Antonio Benedito Fenelon, atual
prefeito e candidato à reeleição, se aproveitando da campanha publicitária, lançou uma campanha
para sua promoção pessoal com o slogan: "#CuidandoDeTodos", que é utilizado em adesivos, no
seu perfil da rede social Facebook e em todas as publicações que faz nas redes sociais, ainda que
não sejam relativas à pandemia, buscando criar um vínculo direto entre a publicidade institucional
e a promoção pessoal e uma ligação entre a administração atual e o candidato, personificando a
administração, o que implica na violação do artigo 37, § 1º, da CF, e do artigo 73, I, II e IV, "b", da
Lei das Eleições). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ANTONIO BENEDITO FENELON (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
MIRIAM RIBEIRO DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS
/ 20-PSC (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35179
866
24/05/2021 18:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.789
RECURSO ELEITORAL 0600204-29.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ANTONIO BENEDITO FENELON
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
RECORRENTE: MIRIAM RIBEIRO DA SILVA
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
RECORRENTE: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
RECORRIDO: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB /
55-PSD
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
CONDUTA
VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI DAS
ELEIÇÕES.
UTILIZAÇÃO
DE
HASHTAG
SIMILAR
ÀQUELA
VEICULADA
PELA
PREFEITURA.
AUSÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO
Num. 35179866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/05/2021 18:19:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418195897700000034314792
Número do documento: 21052418195897700000034314792

EFETIVA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. A utilização de uma única hashtag com
conteúdo semelhante ao slogan veiculado
pela Prefeitura Municipal no combate ao
coronavírus não configura publicidade
institucional, eis que ausente a vinculação
entre a hashtag do candidato e a campanha
institucional do Município.
2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2021

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANTONIO BENEDITO FENELON, MIRIAM
RIBEIRO DA SILVA e COLIGAÇÃO “POLÍTICA DE MÃO LIMPA”
70-AVANTE/10-REPUBLICANOS/20-PSCem face de sentença, prolatada Juízo da 199ª
Zona Eleitoral de São José dos Pinhais, que julgou parcialmente procedente a Representação
por conduta vedada caracterizada na divulgação de publicidade institucional em período
vedado proposta pela COLIGAÇÃO “VAMOS JUNTOS”
23-CIDADANIA/51-PATRIOTA/19-PODE/90-PROS/40-PSB/55-PSD, para condenar
os recorrentes ao pagamento da multa no valor de R$57.222,24 (cinquenta e sete mil duzentos
e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), individualmente, e impor ao representados a
obrigação de se abster de usar o slogan “#CuidandoDeTodos” no seu perfil e nas postagens
que faz nas suas redes sociais, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)
2.Em suas razões recursais, o Recorrente alegou, em síntese, que:
a) não há irregularidade na conduta em debate, posto que o Recorrente ANTONIO BENEDITO
FENELON utilizava a hashtag impugnada desde muito antes de se ter tornado candidato à
reeleição;
b) que não houve conduta vedada, uma vez que os fatos não se confundem com o disposto no
art. 73, incisos I e II, da Lei n.º 9,504/97, e não causaram desequilíbrio no pleito eleitoral;
c) que entre os Recorrentes não há responsabilidade objetiva, não se podendo sancionar
MIRIAN RIBEIRO DA SILVA ou a própria COLIGAÇÃO POLÍTICA DE MÃO LIMPA, por atos
realizados antes mesmo de convenção partidária e formação de coligação;
Num. 35179866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/05/2021 18:19:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418195897700000034314792
Número do documento: 21052418195897700000034314792

d) Que há uma desproporcionalidade entre a conduta praticada e o valor à título de multa fixado
pelo juízo de primeiro grau.
3.Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja julgada
totalmente improcedente a representação, afastando a multa imposta e, subsidiariamente, seja
diminuída a sanção aplicada pelo juízo de primeiro grau.
4.A recorrida apresentou contrarrazões, alegando, em suma, que as práticas perpetuadas pelo
Recorrentes se enquadram nas condutas vedadas dispostas no art. 73, I, II e VI, da Lei de
Eleições, uma vez que utilizaram-se de propaganda institucional, custeada pelo Município de
São José dos Pinhais, para confundir os eleitores com a sua própria hashtag, lançada com fins
de promoção pessoal.
5.Aduziu ainda ser proporcional a multa aplicada na sentença, vez que a divulgação do slogan
da campanha de conscientização sobre o coronavírus, com que se confunda a hashtag do
Recorrente, foi extensiva.
6.Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.
7.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
do Recurso apenas para afastar a multa imposta aos
parcial provimento do recurso
recorrentes MIRIAN RIBEIRO DA SILVA e COLIGAÇÃO POLÍTICA DE MÃO LIMPA, mantendo
a condenação de ANTONIO BENEDITO FENELON, por violação ao artigo 73, incisos I e II, da
Lei 9.504/97.
É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por
I.
ANTONIO

BENEDITO FENELON, MIRIAM RIBEIRO DA SILVA eCOLIGAÇÃO “POLÍTICA DE MÃO

LIMPA” 70-AVANTE/10-REPUBLICANOS/20-PSC em face de sentença do JUÍZO DA 199ª
, que julgou parcialmente procedente a
ZONA ELEITORAL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Representação por conduta vedada caracterizada na divulgação de publicidade institucional
em período vedado, para condenar os recorrentes ao pagamento da multa no valor de R$
57.222,24 (cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos),
individualmente e impor ao representado a obrigação de abster-se de usar o slogan
“#CuidandoDeTodos” no seu perfil e nas postagens que faz nas suas redes sociais, sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
O e. relator,
votou pelo
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN,
conhecimento e parcial provimento do Recurso, no que foi acompanhado pelo Des. VITOR
, a fim de reduzir o valor da multa aplicada para R$ 20.000,00 (vinte mil
ROBERTO SILVA
reais), estabelecendo a solidariedade entre
,
e a Coligação. Destacou o
ANTONIO MIRIAM
relator que, “ao utilizar de hashtags com sentido e conteúdo muito semelhante ao slogan
utilizado pela Prefeitura municipal, o recorrente acaba atrelando e associando a imagem do
Num. 35179866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/05/2021 18:19:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418195897700000034314792
Número do documento: 21052418195897700000034314792

município e os feitos realizados pela gestão à pessoa do recorrente, o que inevitavelmente fere
a isonomia e igualdade de oportunidades entre os candidatos postulantes ao pleito”.
Como registrei por ocasião da sessão de julgamento, sendo acompanhado no
II.
ponto pelo
pelo
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS,
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA
e pelo
, não vislumbrei vinculação tão direta entre a hashtag utilizada
DR. ROGÉRIO DE ASSIS
pelo recorrente - #CuidandoDeTodos – e aquela veiculada pela Prefeitura para divulgação do
combate ao Coronavírus - "#Eu cuido de você. Você cuida de mim. E a Prefeitura cuida de
todos nós".
Como bem destacado pelo Ministério Público em primeiro grau, a prova colhida
nos autos não demonstrou nenhuma vinculação entre a campanha de prevenção do
coronavírus, criada pela Prefeitura de São José dos Pinhais, com a campanha do recorrente.
De fato, dos depoimentos prestados em juízo extrai-se que os funcionários da
Prefeitura inspiraram-se no slogan do Governo do Mato Grosso do Sul, tendo a campanha sido
criada em maio de 2020, em período bem anterior à eleição, sendo que o recorrente em
nenhum momento participou da construção dessa campanha. Há, ainda, como apontado pelo
e. relator, uma relação com uma campanha "masks for all", de âmbito internacional.
Dessa forma, a mera existência da hashtag “CuidandoDeTodos”, com logo e
produção visual diversa daquela utilizada pela Prefeitura, apenas ao final de cada postagem
impugnada, não vincula a propaganda da Prefeitura de São José dos Pinhais com o candidato.
Se houvesse uma semelhança de forma mais extensa e datalhada, até se poderia configurar a
conduta vedada por publicidade institucional. Mas a simples utilização de uma hashtag, ainda
que a Prefeitura tenha se valido de um slogan parecido quando da divulgação da campanha
atinente à covid-19, não caracteriza a apropriação da publicidade institucional.
É de se acrescentar, ainda, que o recorrente criou várias hashtags em sua
campanha eleitoral, todas com chavões de época de campanha: #SãoJoséDosPinhais,
#ToninhoFenelon, #TamoJuntoToninho, #OTrabalhoNaoPara, #EnfrentamentoCoronavirus,
#ConstruindoACidadeQueQueremos, #FazMaisComMenos.
Dessa forma, a utilização de apenas uma das várias hashtags utilizadas no curso
da campanha não tem o condão de demonstrar que houve a apropriação, pelo candidato, do
slogan da Prefeitura de São José dos Pinhais no combate à covid-19, não se configurando a
confusão entre a publicidade institucional e a sua promoção pessoal.
III. Nesse contexto, voto pelo conhecimento e provimento integral do Recurso,
para julgar improcedente a Representação.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – REDATOR DESIGNADO

VOTO VENCIDO
1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.
Num. 35179866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/05/2021 18:19:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418195897700000034314792
Número do documento: 21052418195897700000034314792

2.Conforme relatado, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona
Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, que julgou procedente a Representação ajuizada por
conduta vedada, condenando os recorrentes ao pagamento de multa, de forma individual, no
valor de R$57.222,24 (cinquenta e sete mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro
centavos), com fundamento no artigo 83, §4º, da Resolução nº23.610/2019.
3.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente a matéria das condutas vedadas aos agentes públicos. Assim
dispõe o artigo 73 da Lei nº9.504/97:
“Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram.
(...)
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção de propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral” (grifo nosso).
4.Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente ANTONIO BENEDITO FENELON,
atual prefeito e candidato à reeleição nas eleições de 2020, de fato incorreu na conduta vedada
do inciso VI, letra b, do artigo supracitado, uma vez que se utilizou das
combinadas
hashtags
“#CuidandodeTodos” e “#SãoJosédosPinhais” em diversas publicações em sua página do
Facebook, associando sua candidatura ao slogan “Eu cuido de você. Você cuida de mim. E a
, que foi criado pela Prefeitura do município para o combate à
Prefeitura cuida de todos nós”
pandemia de Coronavírus, atrelando a imagem e os feitos do município à sua própria pessoa,
afetando, assim, a igualdade entre os candidatos postulantes ao pleito de 2020. Veja-se:

5.Note-se que todo o material de campanha do recorrente juntado com a inicial,
consubstanciados em 27 vídeos, adesivos e
de publicações nas redes sociais, contêm
prints
. A saber:
Toninho Fenelon #CUIDANDODETODOS
Num. 35179866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/05/2021 18:19:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418195897700000034314792
Número do documento: 21052418195897700000034314792

6.Da mesma forma, não restam dúvidas de que o então prefeito e candidato à reeleição se
apropriou da campanha criada por volta de maio de 2020 pelo município, utilizada para o
combate à Covid-19 e não o contrário, ou seja, que a prefeitura realizou a campanha com o
“
”, em favor do
slogan Eu cuido de você. Você cuida de mim. E a Prefeitura cuida de todos nós
candidato. Até porque a frase
refere-se a campanha
"eu cuido de você, você cuida de mim"
mundial (
) pelo uso de máscaras para evitar a contaminação e propagação do
"masks for all"
coronavírus e ainda que associada à frase
, não vislumbro
"e a Prefeitura cuida de todos"
excesso de publicidade em benefício da Prefeitura.
Num. 35179866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/05/2021 18:19:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418195897700000034314792
Número do documento: 21052418195897700000034314792

7.Com efeito, o ilícito se perpetrou na vinculação do nome do Prefeito e sua campanha eleitoral
com a campanha da Prefeitura, utilizando a #cuidandodetodos.
8.Vale dizer que embora o recorrente tenha utilizado as
em seus perfis pessoais nas
hashtags
redes sociais muito antes de se tornar candidato oficialmente, assim que oficializada a
candidatura deveriam ter sido removidas de seus perfis e desatrelada de sua campanha à
reeleição.
9.Neste sentido, ao utilizar de
com sentido e conteúdo muito semelhante ao
hashtags
slogan
utilizado pela Prefeitura municipal, o recorrente acaba atrelando e associando a imagem do
município e os feitos realizados pela gestão à pessoa do recorrente, o que inevitavelmente fere
a isonomia e igualdade de oportunidades entre os candidatos postulantes ao pleito.
10.Em caso semelhante o Tribunal Superior Eleitoral adotou o seguinte entendimento:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA E ABUSO DE PODER.
CONDENAÇÃO. AGRAVO DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS).
REQUERIMENTO DE INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES NO FEITO, COM A
FINALIDADE DE ASSEGURAR O DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA DE
AFILIADO EM ELEIÇÃO SUBSEQUENTE À TRATADA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE
INTERESSE JURÍDICO NA DEMANDA. AGRAVO DE NELSON ROBERTO BORNIER DE
OLIVEIRA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ART.73, VI, b, DA LEI
DAS ELEIÇÕES C/C O ART.22, XIV, DA LEI DAS INELEGIBILIDADES. IDENTIFICAÇÃO DE
BENS E DE SERVIÇOS PÚBLICOS COM A LOGOMARCA E AS CORES DA GESTÃO.
ASSOCIAÇÃO À PESSOA DO PREFEITO. PERMANÊNCIA DURANTE O PERÍODO
ELEITORAL. FATO INCONTROVERSO. ILÍCITO DE NATUREZA OBJETIVA. GRAVIDADE
DAS CIRCUNSTÂNCIAS, AFETANDO A NORMALIDADE E A LEGITIMIDADE DO PLEITO.
REEXAME DO
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS CANDIDATOS.
CONTEÚDO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
AGRAVOS DESPROVIDOS.
Do agravo do Partido Republicano da Ordem Social (PROS)
1.O ingresso de terceiro no processo, como assistente simples, exige a presença de interesse
jurídico, a saber, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente
que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não sendo suficiente o interesse
econômico, moral ou corporativo. Precedente. 2.A Legenda não se desincumbiu de
demonstrar o interesse juridicamente qualificado, no presente feito. O interesse na solução de
outro processo, a saber, de registro de candidatura alusivo às eleições de 2018, indeferido em
virtude dos ilícitos aqui discutidos, não evidencia interesse juridicamente qualificado a
justificar seu ingresso no presente feito. 3.Ademais, manutenção da condenação do
recorrente nessa demanda deságua na inelegibilidade, suprimindo qualquer interesse
processual do Partido, dada a natureza personalíssima da reprimenda. 4.Agravo interno a que
se nega provimento.
Do agravo de Nelson Roberto Bornier de Oliveira
1.Nos termos da moldura fática delineada no acórdão regional, o ora agravante se utilizou
da máquina pública para estampar em todos os bens e serviços do Município de Nova
Iguaçu/RJ as cores e o novo símbolo associados a sua pessoa enquanto prefeito, em
estado de permanência, concretizando a prática de publicidade institucional em
período vedado. 2.As provas produzidas assentam robustez suficiente para demonstrar
a ocorrência do abuso de poder político e a gravidade das circunstâncias que o
3.A revisão das
caracterizam, afetando a normalidade e a legitimidade do pleito.
Num. 35179866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/05/2021 18:19:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418195897700000034314792
Número do documento: 21052418195897700000034314792

conclusões da Corte regional acerca da configuração de conduta vedada e de abuso de poder
político demandaria o revolvimento do arcabouço fático–probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº24/TSE. 4.Registre–se,
ademais, que o art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997 veda, no período de três meses que
antecede o pleito, toda e qualquer publicidade institucional, independentemente de termo
inicial de veiculação e de suposta falta de caráter eleitoreiro, com exceção da propaganda de
produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente
necessidade pública, reconhecida previamente pela Justiça Eleitoral. Precedentes. 5.Agravo
interno a que se nega provimento (Agravo de Instrumento nº49130, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 156, Data 06/08/2020).
11.Ademais, em que pese as alegações do Recorrente no sentido de que as publicidades
impugnadas não foram realizadas no período vedado, é irrelevante no presente caso analisar a
data de publicação das notícias e tampouco se foi procedida a retirada das publicidades
veiculadas no facebook, porquanto restou comprovado nos autos a manutenção das
publicações dentro do período de três meses antecedentes ao pleito eleitoral de 2020.
12.No presente caso, embora as postagens tenham sido realizadas em período anterior ao
proibido, restou evidente que as publicações que traziam o
impugnado permaneceram
slogan
acessíveis durante o período vedado, ao menos até o dia 09 de novembro de 2020, quando o
juízo “a quo” determinou em sentença, confirmando a liminar anteriormente deferida, para que
fossem retiradas todas as publicidades impugnadas, sob pena de multa diária.
13.Neste sentido o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de que a
permanência da publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para a
aplicação da multa prevista no artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97. Veja-se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. PREFEITO. PERMANÊNCIA DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PÁGINA ELETRÔNICA OFICIAL EM PERÍODO VEDADO.
FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS SUMULARES NºS
27 DO TSE E 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.A Corte regional manteve a condenação das partes em virtude da permanência de
publicidade institucional em página eletrônica oficial em período eleitoral, o que
2.Além de não impugnarem os
consubstancia afronta ao art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997.
fundamentos da decisão agravada, que permanece íntegra por seus próprios fundamentos, as
alegações constantes do agravo interno se encontram dissociadas do que foi decidido no
caso. Tal circunstância atrai a aplicação dos Enunciados Sumulares nºs 182 do STJ, 27 do
TSE e 284 do STF. 3.Estando alicerçada a decisão agravada em fundamentos idôneos e
constatada a inexistência de argumentos hábeis a modificá-la, o agravo interno não merece
ser provido. 4.Agravo interno não provido (TSE - Agravo de Instrumento nº9625, Acórdão,
Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 120, Data
26/06/2019, Página 17/18).
14.De outro lado, apesar da distribuição de kits anti-covid com panfleto com a propaganda
institucional
, não se constata violação aos incisos I e II, do
"A Prefeitura cuidando de todos"
artigo 73, porquanto não há prova da distribuição no período eleitoral. As demais ações como
realização de mutirões de testagem da doença, outdoors, banner com a campanha para o uso
de máscaras não se caracterizam ilícitos eleitorais.
15.Outrossim, importante ressaltar que as condutas vedadas do artigo 73, inciso VI, da Lei das
Eleições, possuem caráter objetivo e independem de comprovação do intuito eleitoral do
agente público, configurando-se com a simples veiculação ou manutenção da publicidade
institucional dentro do período vedado nos meios de comunicação oficiais da administração
pública, independente do teor e conteúdo da publicação.
Num. 35179866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/05/2021 18:19:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418195897700000034314792
Número do documento: 21052418195897700000034314792

16.E neste sentido resta claro, ainda, o benefício que as condutas praticadas geraram para a
candidatura ao pleito majoritário em 2020 de MIRIAM RIBEIRO DA SILVAe da
COLIGAÇÃO “POLÍTICA DE MÃO LIMPA”
70-AVANTE/10-REPUBLICANOS/20-PSC porquanto Vice-prefeita da chapa formada
,
pela Coligação com ANTONIO.
17.Desta forma, configurada a publicidade institucional em período vedado, é de rigor a
aplicação da multa do artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97, que, na falta de disciplina específica,
mas levando em consideração o entendimento já esposado por esta Corte, que busca
estabelecer critérios equilibrados, entendo por aplicá-la de forma solidária a todos os
representados - candidatos a prefeito e vice-prefeita e Coligação, conforme disposto no artigo
73, §8º.
18.Sendo assim, ante a manutenção das postagens com a
impugnada dentro do
hashtag
período vedado de três meses antecedentes ao pleito, não merece reparos a sentença que
julgou procedente a Representação, todavia com fundamentação diversa.
19.Ainda, do conjunto probatório, diante do
de comunicações institucionais do
quantum
município que posteriormente foram vinculas pelo prefeito a sua campanha eleitoral e
divulgadas para o eleitorado, verificado seu tempo de manutenção, bem como a abrangência e
extensão, denotam a gravidade da conduta praticada, porém não a ensejar a cassação do
diploma, mas a justificar a aplicação da multa pelo juízo eleitoral, de maneira majorada no
montante de R$57.222,24 (cinquenta e sete mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro
centavos), na forma acima delineada, com fundamento no §4º, do artigo 73, da Lei nº9.504/97 e
artigo 83, §4º, da Resolução TSE nº23.610/2019.
20.Contudo, tendo em vista que os representados não são reincidentes e em consonância com
os precedentes desta Corte Eleitoral do Paraná para às eleições de 2020 em casos como este,
é razoável e proporcional a diminuição do valor arbitrado para R$20.000,00 (vinte mil reais) de
forma solidária ao agente público ANTONIO BENEDITO FENELON, MIRIAM RIBEIRO
DA SILVA e COLIGAÇÃO “POLÍTICA DE MÃO LIMPA”
70-AVANTE/10-REPUBLICANOS/20-PSC.
21.ISTO POSTO,diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do
Recurso Eleitoral interposto por ANTONIO BENEDITO FENELON, MIRIAM
RIBEIRO DA SILVA e COLIGAÇÃO “POLÍTICA DE MÃO LIMPA”
70-AVANTE/10-REPUBLICANOS/20-PSC, e, no mérito, dar parcial provimento
para reduzir o valor da multa cominada para R$20.000,00 (vinte mil reais),
estabelecendo a solidariedade para o pagamento, entre Antonio, Miriam e a
Coligação.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 060020429.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - REDATOR
DESIGNADO: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ANTONIO BENEDITO
FENELON - RECORRENTE: MIRIAM RIBEIRO DA SILVA - RECORRENTE: POLÍTICA DE MÃO
Num. 35179866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/05/2021 18:19:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418195897700000034314792
Número do documento: 21052418195897700000034314792

LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC - Advogados dos RECORRENTES: LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR0062051, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA
DA SILVA - SC0050045, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, JOSE AUGUSTO
PEDROSO - PR0042986 - RECORRIDA: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA /
19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados da RECORRIDA: MIGUELANGELO DOS
SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER
LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado, Roberto Ribas Tavarnaro. Vencido o Relator
Carlos Alberto Costa Ritzmann, sendo acompanhado pelo Desembargador Vitor Roberto Silva.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.05.2021.
Num. 35179866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/05/2021 18:19:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418195897700000034314792
Número do documento: 21052418195897700000034314792